Tribunal: TJDFT
Processo: 0726954-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726954-43.2018.8.07.0001 RECORRENTES: EVENTOS. COM EIRELI - ME, SIMONIA ALVES BOAVENTURA, FERNANDO CONTI DAMIANI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, e 102, inciso III, alínea “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GARANTIA COMPLEMENTAR. AVAL. FAMPE/SEBRAE. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PRINCIPAL. 1. O aval prestado pelo Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas – FAMPE/SEBRAE não afasta a responsabilidade do devedor principal pelo pagamento do crédito inadimplido. 2. A obrigação cambial do avalista é independente e autônoma em relação à obrigação do devedor principal, facultado ao credor mover a execução contra os dois ou contra apenas um dos coobrigados. 3. Recurso desprovido. As recorrentes apontam violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, alegando, em suma, que o Sebrae deve ser responsabilizado por quitar o débito, conforme garantia constante do contrato de financiamento que afirma ser suficiente para a liquidação do valor devido. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, alegam, igualmente, ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Não fundamentam o apelo excepcional quanto à interposição fundada na alínea “d” do permissivo constitucional. Pedem a concessão da gratuidade da justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1479509/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/11/2019. Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). O recurso extraordinário também não merece curso quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à interposição fundada na alínea “d” do permissivo constitucional, porquanto as recorrentes não fundamentaram o recurso nesse aspecto o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. O pedido de concessão da gratuidade da justiça deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017